Tribunal: TJSP
Processo: 2157776-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
'Habeas corpus' – Furto Qualificado – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Alegação de constrangimento ilegal não

Ementa:
'Habeas corpus' – Furto Qualificado – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2157776-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FABIO ALVES
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157776-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1252
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2157776-34.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pacte: FABIO ALVES DA SILVA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DO DEPARTAMENTO DE
INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO SP
'Habeas corpus' Furto Qualificado Decisão fundamentada na
demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da
prisão
preventiva

Liberdade
provisória
pleiteada

Impossibilidade Insuficiência das medidas cautelares alternativas
Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão
de alterar a imprescindibilidade da medida extrema Alegação de
constrangimento ilegal não evidenciada Ordem denegada.
Voto no 1252
Cristina Emy Yokaichiya, Defensora Pública,
impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de FABIO
ALVES DA SILVA, contra ato praticado pelo Juízo de Direito do
Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca de São Paulo SP, nos
autos de no 1513988-14.2020.8.26.0228, instaurado pela suposta prática do
crime de furto qualificado.
Aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157776-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1252
3
decorrente da conversão da prisão em flagrante delito em preventiva, carente
de fundamentação idônea, arguindo riscos em razão da pandemia de
covid-19, pelo o que pleiteia, liminarmente, a soltura do paciente. Ao final,
concessão da ordem, em definitivo.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 119/121).
A autoridade apontada como coatora prestou as
informações de praxe (fls. 124/127).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 131/133).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante delito e
denunciado como incurso no artigo 155, §4°, inciso IV, nas circunstâncias do
artigo 61, inciso II, letra “j”, ambos do Código Penal, isso porque, ao que
consta dos autos, aproximadamente às 10h20 do dia 1o de julho de 2020,
durante estado de calamidade pública (Dec. n° 64.879 de 20/03/2020), na Rua
Barão de Ladário, altura do no 100, Brás, nesta capital, FÁBIO ALVES DA
SILVA, previamente ajustado e agindo em concurso com terceiro não
identificado, subtraiu, para si e para outrem, um aparelho de telefone celular
“Samsung Pro5” (avaliado em R$ 1.000,00) pertencente a Luiz Carlos da
Silva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157776-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1252
4
Em plantão judiciário realizado no dia 02 de julho
de 2020, essa prisão em flagrante delito foi convertida em preventiva (fls.
69/72, dos autos de origem).
Em suma, a d. Impetrante alega que a decisão de
conversão da prisão em flagrante delito em preventiva é indevida, tendo em
vista o crime pelo qual foi o paciente denunciado ter sido perpetrado sem
violência ou grave ameaça; sustenta ainda que a eventual reincidência do
paciente não é motivo para mantê-lo custodiado. No mais, diante da
Recomendação n. 62/2020 do CNJ, editada em razão da pandemia de
COVID-19, entende que o paciente sofre constrangimento ilegal, razão pela
qual pleiteia a concessão da ordem a fim de obter sua liberdade provisória.
No entanto, é o caso de denegação da ordem.
Inicialmente, com a devida vênia, a decisão
guerreada está devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo
artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, consignou-se a presença de
indícios de autoria e prova da materialidade do delito, sendo realmente as
medidas cautelares inadequadas e insuficientes para o caso concreto.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só eventual
primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes para a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157776-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1252
5
da liberdade provisória. Devem, além disso, ser analisadas as circunstâncias
do crime e suas consequências, elementos reveladores da personalidade do
paciente e determinantes para a imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a
respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..] V.
Eventuais condições favoráveis, como primariedade e
bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, a
ensejar a concessão da liberdade, se presentes os
requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-TO -
Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe 01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a presunção de
inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA,
NO
CASO,
DA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157776-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1252
6
ORDEM DENEGADA. I
O decreto de prisão
preventiva que preenche os requisitos legais não viola a
garantia da presunção de inocência. Precedentes. II - À
luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão
preventiva poderá ser decretada quando houver prova da
materialidade do crime e indício suficiente de autoria,
mais a demonstração da (a) garantia da ordem pública;
ou (b) da garantia da ordem econômica; ou (c) por
conveniência da instrução criminal; ou (d) para
assegurar a aplicação da lei penal [...]” (STF 2a Turma -
HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski -
v.u. - DJe 22/06/2017).
É de se ressaltar que embora o crime de furto seja
perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa, inviável, no caso em
apreço, o deferimento da contracautela.
A posse da res furtivae, aliada às circunstâncias da
prisão e personalidade do agente, indica grave distúrbio comportamental.
Nesse sentido, frise-se que o paciente possui
histórico criminal desfavorável, sendo reincidente específico, e ainda praticou
o delito quando estava em cumprimento de pena, além de ter tentado se
evadir para evitar a responsabilização penal.
Preso novamente em flagrante pela prática de crime
furto qualificado, revela envolvimento não ocasional na criminalidade, má

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157776-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1252
7
conduta social e personalidade voltada à prática de crimes. Assim, a
manutenção da custódia cautelar se revela mais que necessária para a garantia
da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa, e para assegurar a
aplicação da lei penal.
.
Portanto, correta a manutenção da preventiva. Os
requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual incabível,
neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal.
Outrossim, quanto a questão epidemiológica do
coronavírus, estamos diante de uma situação excepcionalíssima e, uma vez
que não existem direitos constitucionais absolutos, os direitos e garantias
daqueles que se encontram reclusos não podem se sobrepor aos dos demais
cidadãos, de forma que ambos necessitam ser devidamente sopesados.
Com efeito, a pandemia do novo Coronavírus não
pode ser utilizada para a sujeição da sociedade, já tão debilitada pela
limitação do confinamento social, a um perigo ainda maior.
No mais, não há dados concretos a revelar algum
foco do novo vírus nas penitenciárias paulistas, de modo que, por ora, tal
argumento não se mostra suficiente para a antecipação indiscriminada de
liberdade, ainda que o paciente pertença a grupo considerado de maior
vulnerabilidade.
Ademais, tem sido amplamente divulgado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157776-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1252
8
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo que as
unidades prisionais vêm se mobilizando para desenvolver ações contra o
Covid-19, tendo sido elaborado um manual com orientações para evitar a
proliferação do vírus no ambiente carcerário.
Além disso, em parceria com prefeituras e
instituições, as prisões estão sendo higienizadas. Algumas, inclusive, já
receberam caminhões-pipa para a lavagem de todo o espaço prisional. Nas
portas dos presídios foram colocadas caixas higienizadoras para que as
pessoas façam a limpeza dos calçados ao sair e ao entrar no local de trabalho
e, também, quando chegam para suas atividades, é feita a aferição da
temperatura.
Assim,
uma
vez
adotadas
medidas
nos
estabelecimentos penais com vistas à preservação da saúde dos presos, não há
espaço para eventual ingerência do Poder Judiciário na Administração
Penitenciária, de modo que, por ora, tal argumento não se mostra suficiente
para, por si só, autorizar a concessão da liberdade provisória, em especial
quando presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
o que é o caso dos autos.
Por fim, prognósticos em relação à pena a ser
aplicada e/ou aplicação de outros benefícios, não passam de mera
especulação, sendo vedada análise desses temas nessa segunda instância pela
via do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a soltura.
Em conclusão, não se observa qualquer ilegalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157776-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1252
9
ou constrangimento no ato do pelo Juízo de Direito do Departamento de
Inquéritos Policiais da Comarca de São Paulo SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator